Tribunal: STF
Processo: MS 27651
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE SUCURSAIS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS. APROVAÇÃO EM CONCURSO E EFETIVAÇÃO DA DELEGAÇÃO PARA A SERVENTIA PRINCIPAL EM 1993. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS SUCURSAIS, CONSIDERADA A DATA EM QUE OUTORGADO O SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DE SITUAÇÕES IRREGULARES, EM CONTRARIEDADE AO ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    Sucursais criadas anteriormente à Constituição Federal de 1988 não podem ser assumidas por novo titular, em data posterior à vigência desta, na condição em que se encontravam, ou seja, como serviços auxiliares de uma serventia principal. A Constituição Federal impõe aprovação em concurso público para assunção de serventia extrajudicial. No presente caso, o agravante foi aprovado em concurso e escolheu determinada serventia. A delegação, contudo, foi efetivada em 1993, já na vigência da atual Constituição, ocasião em que o agravante, mercê da existência de duas sucursais da serventia escolhida, se tornou responsável por três unidades ao invés de uma. Não se está a discutir, portanto, o eventual resguardo de situações jurídicas estabelecidas sob a vigência da Constituição pretérita, enquanto mantida a mesma titularidade. Diante de vacância ocorrida após a vigência da Constituição Federal de 1988, o novo ato de delegação deve se conformar às novas exigências, de modo que cessa aquela autorização cumulativa, não sendo possível perpetuar as sucursais com um novo delegatário. A inconstitucionalidade, no caso, em nada difere, sob o prisma do desrespeito ao art. 236 da Constituição Federal, daquelas que se verificam em relação a delegações sem concurso ou permutas administrativas, hipóteses cuja perpetuação é frequentemente rejeitada por acórdãos desta Suprema Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.